Tribunal: TJES
Processo: 5036732-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036732-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SANDRA AMELIA GALDINO SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5036732-81.2024.8.08.0024

RECORRENTES: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: SANDRA AMELIA GALDINO SANTOS

SENTENÇA: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.085/STJ. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO EXCEPCIONAL DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que limitou a 30% dos rendimentos da autora os descontos decorrentes de contrato de empréstimo bancário comum realizados em conta-corrente utilizada para recebimento de salário e fixou multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à instituição financeira.

2. O fato relevante. A instituição financeira realizou desconto que alcançou a integralidade do salário depositado na conta-corrente da autora, com fundamento em autorização contratual para débito automático.

3. A decisão recorrida reconheceu a abusividade da retenção integral ocorrida em episódio específico, limitou excepcionalmente os descontos a 30% dos rendimentos da autora e fixou astreintes para garantir o cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se os descontos decorrentes de empréstimo bancário comum realizados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário são lícitos; (ii) saber se a retenção integral dos rendimentos do correntista autoriza a limitação judicial excepcional dos descontos para preservação do mínimo existencial e (iii) saber se a multa cominatória fixada na sentença é adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.085, firmou entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização contratual.

6. A limitação de 30% prevista para empréstimos consignados não se aplica, em regra, aos empréstimos comuns, pois as modalidades possuem disciplina jurídica distinta.

7. A retenção integral do salário depositado em conta-corrente compromete a subsistência do devedor e viola o mínimo existencial, o que autoriza intervenção judicial excepcional fundada na dignidade da pessoa humana.

8. A limitação determinada na sentença possui caráter episódico e não afasta a incidência da tese firmada no Tema nº 1.085/STJ, pois não impede a cobrança da dívida nem impõe restrição permanente aos descontos.

9. A autora pode revogar a autorização para débito automático a qualquer tempo, permanecendo exigíveis as obrigações contratuais pelos meios legalmente admitidos.

10. A multa fixada em R$ 500,00 revela-se proporcional, adequada e compatível com a finalidade coercitiva da medida, inexistindo excesso que justifique sua redução ou exclusão.

11. Os pedidos de inclusão de verbas extraordinárias na base de cálculo dos descontos, de exigência de saldo positivo em conta, de apresentação mensal de holerites e de inserção de ressalvas acerca da subsistência da dívida não evidenciam vício na sentença e não demandam alteração do comando judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Os descontos de empréstimo bancário comum em conta-corrente são lícitos quando previamente autorizados pelo correntista, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.085/STJ. 2. A retenção integral de verba salarial que comprometa o mínimo existencial autoriza, excepcionalmente, a limitação judicial dos descontos para preservação da subsistência do devedor. 3. A limitação excepcional dos descontos não extingue nem reduz a dívida, preservando o direito de crédito da instituição financeira. 4. A multa cominatória fixada em valor proporcional e adequado deve ser mantida.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por SANDRA AMELIA GALDINO SANTOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual narra a parte autora, em síntese, que possui uma dívida com o requerido em razão de um empréstimo e de valores referentes ao uso de cartão de crédito.

Menciona que a requerida vem realizando descontos na sua conta corrente na totalidade de seu salário, privando-a de custear o seu sustento.

Foi proferida decisão, conforme ID 18868006, sendo determinado a imediata expedição de ordem ao banco requerido, para que limite o desconto em 30% do salário da autora, no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18868346), que resolveu a lide nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER para limitar os descontos dos depósitos de salário na conta bancária da autora a 30% (trinta por cento) da sua remuneração mensal, confirmando a decisão de antecipação de tutela a seu tempo deferida e condenando o Banco Requerido ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de astreintes, nos termos da fundamentação supra. Declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 18868350), requerendo a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

Apresenta como razões do seu recurso: (i) multa indevidamente fixada; (ii) regularidade do negócio jurídico (empréstimo); (iii) a legislação que deveria ser observada é a Lei nº 13.172/15 e o Decreto nº 61.750/15; (iv) inexistência dos pressupostos para a responsabilização do Banco do Brasil; (v) cancelamento da Súmula 603, do STJ; (vi) impossibilidade da aplicação do CDC para revisão contratual.

Suscita, ainda, a necessidade de restar consignado que:

·

a limitação do salário inclui a restituição do Imposto de Renda e do 13º salário;

·

a autora deverá manter saldo positivo e suficiente em sua conta bancária;

·

a autora deverá apresentar holerite mensalmente para o correto cálculo da prestação;

·

a decisão não é passível de isentar a parte recorrida do pagamento da dívida originalmente contraída, mas apenas de limitar a fixação ao patamar mensal de descontos.

Por fim, prequestiona a negativa de vigência dos dispositivos legais e teses jurídicas acima abordadas, bem como a existência de dissídio jurisprudencial, consubstanciada nos acórdãos mencionados, inclusive Súmulas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o apenas no efeito devolutivo, já que não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da licitude dos descontos efetuados pelo Banco do Brasil na conta-corrente da autora e à possibilidade de limitação judicial desses débitos ao percentual de 30% dos valores nela depositados.

Neste ponto, a pretensão demanda a análise do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.085, que fixou a seguinte tese:
"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"
.

Conforme o paradigma superior, as modalidades de crédito não se confundem. No empréstimo consignado, o desconto é feito diretamente na folha de pagamento, com autorização por lei irrevogável, razão pela qual se impõe o limite legal (margem consignável) para proteger a subsistência do devedor.

No empréstimo comum, contudo, o desconto ocorre sobre o saldo já disponível na conta-corrente e a autorização para o débito é uma faculdade do correntista, que pode revogá-la a qualquer tempo.

Desta feita, para empréstimos comuns, a regra geral da limitação de 30% da renda do mutuário não se aplica automaticamente por analogia, sendo a prática lícita enquanto perdurar a autorização contratual.

Apesar dessa tese geral, a própria jurisprudência e a doutrina apontam exceções cruciais fundadas no postulado constitucional da dignidade da pessoa humana, na forma do art. 1º, III, da CF. A tese do Tema 1085 destina-se a situações de normalidade contratual. Em casos de superendividamento ou quando os descontos esvaziam integralmente a verba de caráter estritamente alimentar do correntista, esvaziando o seu mínimo existencial, a interpretação ganha novos contornos, abrindo espaço para a intervenção do Judiciário com o fim de proteger a subsistência básica do devedor.

No caso em testilha, o desconto ancorou-se em expressa previsão contratual e ocorreu em conta-corrente comum. Contudo, reteve, de uma só vez, a integralidade do salário depositado.

É de rigor ressaltar que não se está por impor limitação duradoura ou perene aos descontos realizáveis pela instituição financeira, sob pena de possível violação à tese do STJ retromencionada. O que se reconhece é que apenas episodicamente esta retenção específica se afigurou abusiva, unicamente por ter alcançado a integralidade do salário do mutuário em um único momento, transtornando sua subsistência e violando seu mínimo existencial naquele mês.

Registre-se, de passagem, que o consumidor tem eventual controle sobre o numerário e pode solicitar, a qualquer tempo, a revogação da autorização do desconto automático em sua conta-corrente se não desejar mais sofrer os débitos, assumindo, por consequência, os encargos contratuais decorrentes de eventual inadimplemento nas vias adequadas de cobrança.

Sendo assim, o desconto integral realizado naquele episódio específico é abusivo, devendo ser limitado, excepcionalmente, a 30% do valor do salário creditado no período, na forma como já consignado na sentença.

Igualmente não merece acolhida a insurgência recursal quanto à multa fixada.

A sentença estabeleceu
astreinte
no valor de R$ 500,00 para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à instituição financeira.

O valor arbitrado mostra-se moderado, proporcional e adequado à finalidade coercitiva da medida.

Não se verifica qualquer exorbitância capaz de justificar sua exclusão ou redução.

Ao contrário, a multa possui função instrumental destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a observância da determinação judicial, revelando-se plenamente compatível com os arts. 52, V, da Lei nº 9.099/95 e 537 do Código de Processo Civil.

A mera alegação genérica de eventual enriquecimento sem causa não constitui fundamento suficiente para afastar a penalidade fixada, especialmente porque seu montante é reduzido e guarda absoluta proporcionalidade com a obrigação imposta.

Por derradeiro, cumpre apreciar os argumentos complementares deduzidos pela recorrente acerca das condições para cumprimento da obrigação imposta na sentença.

Sustenta o Banco do Brasil que a limitação dos descontos deveria observar parâmetros adicionais, consistentes em: (i) inclusão da restituição do Imposto de Renda e do décimo terceiro salário na base de cálculo para incidência da limitação; (ii) manutenção de saldo positivo e suficiente pela autora em sua conta bancária; (iii) apresentação mensal de holerites para correto cálculo da prestação e (iv) esclarecimento de que a decisão não importaria em isenção da dívida originalmente contraída, mas apenas em limitação dos descontos mensais.

Todavia, tais alegações não possuem aptidão para ensejar a reforma da sentença. Isso porque a decisão recorrida já delimitou de forma clara o alcance da obrigação imposta, restringindo os descontos incidentes sobre os rendimentos da autora ao percentual máximo fixado, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao mínimo existencial e da preservação da natureza alimentar da verba salarial.

Eventuais verbas extraordinárias, tais como décimo terceiro salário e restituição de imposto de renda, não constituem objeto específico da controvérsia e eventual discussão acerca de sua incidência deverá observar os exatos termos do título judicial, não havendo necessidade de inclusão de ressalvas adicionais no dispositivo sentencial.

Da mesma forma, a exigência de manutenção de saldo positivo em conta corrente ou de apresentação mensal de holerites pela autora constitui obrigação não prevista na relação processual originária e que não se mostra necessária para a efetivação da tutela concedida, incumbindo à instituição financeira promover a adequação operacional de seus sistemas ao comando judicial estabelecido.

Ademais, é importante destacar que a sentença não desconstituiu os contratos celebrados entre as partes, tampouco exonerou a autora do pagamento das obrigações validamente assumidas.

O provimento jurisdicional limitou-se a restringir o percentual dos descontos incidentes sobre seus rendimentos, preservando o direito de crédito da instituição financeira, que permanece hígido e exigível pelos meios legalmente admitidos. Assim, a decisão não implica remissão, quitação ou extinção da dívida, mas apenas adequação da forma de cobrança aos limites fixados judicialmente.

Portanto, os esclarecimentos pretendidos pela recorrente não evidenciam qualquer vício ou omissão na sentença recorrida, razão pela qual não há reparo a ser promovido também sob esse aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar a parte recorrente em razão da autora não ter constituído advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)